Tribunal: TJDFT
Processo: 0737850-32.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEI DE CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 65. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. ART. 147-A DO CP. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA REITERAÇÃO DELITIVA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a absolvição do réu à vista da fragilidade das provas colhidas com relação à existência dos fatos, porquanto ninguém pode ser condenado com prova judicial rodeada de incerteza. 1.1. Não havendo provas suficientes nos autos acerca da materialidade delitiva imputada ao acusado, a absolvição, com fulcro no princípio do in dubio pro reo, se mostra imperiosa.
2. O delito do art. 147-A do Código Penal distingue-se em alguns aspectos da contravenção de molestamento. Isso porque, na contravenção penal do artigo 65, um único ato de perturbação por acinte ou motivo reprovável já poderia, em tese, configurar o tipo do penal. De outro lado, o novo crime exige que a perseguição seja reiterada. Ademais, a contravenção não exigia forma específica, bastando que o autor molestasse ou perturbasse a tranquilidade da vítima. Já o crime de perseguição prevê que a conduta seja no sentido de ameaçar à integridade física ou psicológica da vítima, restringir a capacidade de locomoção ou invadir/perturbar a sua esfera de liberdade ou privacidade. 2.1. Não havendo comprovação da reiteração, não há se falar em condenação.
3. Não é possível considerar um fato posterior como prova de reiteração da perturbação por parte do acusado referente a fato anterior.
4. Recurso conhecido e desprovido.